Tribunal: TJSP
Processo: 2091117-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Decisão bem fundamentada. Periculosidade concreta da conduta que justifica a medida. Pandemia da Covid-19. Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.